Tribunal: TJDFT
Processo: 0703616-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PAGAMENTO DO IPTU. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. PERDA DA ISENÇÃO DO IPVA. INSCRIÇÃO NA SERASA. DANO MORAL ARBITRADO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto em face da sentença que condenou o recorrido ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 2.000,00, pretendendo o recorrente a sua majoração para R$ 15.000,00.
2. A fixação do dano moral, conquanto tenha um critério subjetivo, deve considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisória, mas também sem ensejar o seu enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. No caso, embora o recorrente (locador) relate os transtornos vivenciados, ante a inadimplência do recorrido (locatário), quanto ao pagamento do IPTU, aliada à perda da isenção do IPVA, referente à aquisição de veículo novo (já objeto de reparação material), cabe considerar a inexistência de desdobramentos outros, oriundos do citado inadimplemento contratual, aptos a legitimar a majoração da indenização arbitrada.
4. Desse modo, na peculiar hipótese dos autos, o valor fixado, de R$ 2.000,00, mostra-se adequado, pois atende com toda a propriedade a situação específica dos autos.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.